Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012774-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), MARCIO VINICIUS OLIVEIRA BATATA - CPF: 790.536.709-63 (AGRAVADO), LUCIANA ZAVATTIERE CARDOSO BATATA - CPF: 050.761.879-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012774-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO:
MARCIO VINICIUS OLIVEIRA BATATA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DE GRAVAME DE VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Evidenciado o descumprimento pela
executada
da decisão que determinou a retirada de gravame de veículo, escorreita a aplicação de multa cominatória.

2.
A finalidade da
astreinte
é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

no
Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Prescrição de Dívida c/c Liberação de Alienação e Gravame
proposto por
MARCIO VINICIUS OLIVEIRA BATATA
, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para liberação do valor integral do débito executado.

Em síntese, sustenta
que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, de modo que a multa cominatória perdeu seu objeto e pode apenas inferir em enriquecimento ilícito da parte agravada
.

Alega que a decisão que fixa
astreintes
não transita em julgado, sendo possível a discussão
a qualquer tempo.

Assevera que a pena pecuniária não tem caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou não fazer, mas sim coativo, bem como que o valor fixado
se mostra
desproporcional ao estipulado na condenação principal e ao prejuízo suportado pela parte agravada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida para suspender os efeitos da decisão até o advento da decisão colegiada

(
ID
283176375
).

Sem contraminuta
(ID
289586887
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que a ação declaratória proposta pelo autor/exequente/agravado foi julgada procedente nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, RECONHEÇO a prescrição da dívida e DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO do contrato de arrendamento mercantil n. 001084542, bem como EXTINGO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do Código Civil e art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Determino a parte requerida a retirar o gravame existente sobre o bem dado em garantia no contrato de arrendamento mercantil nº 001084542, referente ao veículo Ford Cargo 2428 E, vermelho, placa AWH 0015, número de chassis: 9BFYCEJX88BB13612 e Renavam número: 00970897154.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.
”

Após o trânsito em julgado (02/02/2024), o demandante apresentou cumprimento de sentença, requerendo a) a expedição de ofício ao DETRAN para proceder a baixa do gravame, b) a intimação da parte
e
xecutada para efetuar o pagamento
da multa pelo não cumprimento da determinação, no valor de R$ 10.000,00 e c) para o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 9.301,00 (id 142714168).

Na sequência, em 29/04/2024, foi proferida decisão determinando a intimação do
e
xecutado sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios (id 154111776)

Insatisfeita, a parte e
xequente opôs embargos de declaração
, os quais
foram rejeitados na data 06/09/2024, sendo mencionado que o referido recurso interrompeu o prazo para cumprimento da obrigação e deter
minada nova intimação da parte e
xecutada para cumprimento da obrigação.

A
parte e
xecutada compareceu aos autos e depositou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indicando que apresentaria a respectiva impugnação no prazo legal.

Em seguida, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a baixa do gravame foi providenciada em 20/06/2024, pleiteando a) a desconstituição da multa ante a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, ainda que de forma tardia. b) o reconhecimento da inexequibilidade da multa, sob a alegação de que não houve a prévia intimação pessoal e, subsidiariamente, c) limitação da multa à obrigação principal e d) limitação da multa à R$ 500,00
.

Consta que a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que o executado/agravante
comprovou que promoveu a baixa no gravame somente em 20/06/2024, ou seja, depois de 06 (seis) meses da primeira determinação
, em razão da manutenção da primeira
astreinte
fixada.

Pois bem.

Verifica-se que a ação originária consistiu em uma
ação
declaratória de inexistência de débito

(
relativo
as dez
parcelas

de
60 parcelas do contrato de financiamento)
por prescrição, com pedido de liberação de alienação e gravame de
veículo,
a qual foi
julgada procedente. No dispositivo da sentença, foi determinado que a parte requerida retirasse o gravame existente sobre o bem dado em garantia no contrato de arrendamento mercantil.

Em sede de embargos de declaração (ID 136119873
dos autos originários
), o Juízo de origem impôs multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias, em caso de descumprimento da obrigação de retirar o gravame no prazo de 5 dias.

Transitada em julgado a sentença
em 02/02/2024 (ID
140251162
)
, foi iniciad
a

a fase de
cumprimento, constatando-se que o banco executado não havia cumprido a obrigação no prazo assinado.

Em 29/04/2024
n
ova intimação foi determinada

para o cumprimento da
obrigação no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
, limitada
a R$
10.000,00
(dez mil reais)
,
mas o
banco comprovou
a baixa do gravame
somente
em 20/06/2024
(ID
162616203
)
.

Assim, considerando que a sentença em que foi determinada
a obrigação de proceder a baixa do
gravame
do veículo foi proferida em 04/12/2023, com trânsito em julgado em 02/02/2024
,
e
que
o seu
efetivo cumprimento ocorreu apenas em
20/06/2024
,
ou seja, mais de seis meses depois da
determinação

judicial
e quatro meses depois do trânsito em julgado da sentença
, resta caracterizado o descumprimento da obrigação e consequente incidência da multa
.

Logo,
não merece reparos a decisão singular neste ponto.

Por outro lado, no tocante ao pedido de redução da
astreinte
, melhor sorte socorre à
recorrente
.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

As

astreintes
tem por
finalidade constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

Neste particular, insta salientar ainda que a
fixação de multa não faz coisa julgada material,
podendo
ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se m
ostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15.

No caso,
o valor da multa cominatória atingiu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que, embora represente uma fração do valor da causa (R$ 93.010,00), mostra-se significativa e desproporcional quando consideradas as circunstâncias específicas do caso
, notadamente o
fato de
que
a obrigação, ainda que tardiamente, foi cumprida pelo agravante
,
bem como
diante d
a
ausência de comprovação de prejuízos efetivos decor
rentes da demora no cumprimento.

Ademais, não se pode olvidar que a declaração de inexistência do débito decorre da prescrição e não propriamente da inexistência da dívida.

Nesse
contexto
, a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar fonte de enriquecimento injustificado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT – AI nº 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018)
G.n
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se
determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido;
Contudo
não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI nº 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para
reduzir o valor da multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025